Tribunal: TJMT
Processo: 1015556-10.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015556-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS LUZ - CPF: 898.169.195-91 (RECORRIDO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0006-63 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1015556-10.2021.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

RODRIGO SANTOS LUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Tanto a companhia aérea como a empresa intermediadora pugnam, cada qual com seus fundamentos, pela preliminar de ilegitimidade passiva. Todavia, resta a mesma por afastada na medida em que ambas se encontram inseridas na cadeia de prestadoras de serviços tidos por defeituosos.

Saliento, o caso não versa sobre simples cancelamento de voo, mas também ausência de reacomodação, sendo que a cada nova opção de escolha do itinerário por parte do consumidor, a intermediadora apresentava a informação de que o voo já se encontrava indisponível, sequer demonstrando ter, de fato, diligenciado junto à companhia aérea para atender as solicitações do Recorrido.

Aliás, não se pode precisar se a ausência de reacomodação decorreu da conduta da companhia aérea ou da morosidade por parte da intermediadora, questão esta a ser tratada em eventual ação de regresso, vez que, perante o consumidor, respondem as empresas de forma solidária.

Assim, resta por afastada a preliminar ventilada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA –AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO SEM CUSTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, o Reclamante adquiriu passagens aéreas do site da primeira Recorrente, correspondente ao itinerário de Vitória da Conquista/BA para São Paulo/SP, sendo os voos operados pela companhia aérea GOL, segunda recorrente.

Contudo, no dia seguinte a compra das passagens, recebeu a informação de que o voo tinha sido cancelado, ocasião em que iniciou tratativas junto a empresa intermediadora, não logrando, porém, êxito em ver os passageiros reacomodados em itinerário próximo. Aduz ter escolhido outros dois itinerários, os quais, contudo, recebeu a informação de indisponibilidade, motivo pelo qual se viu obrigado a adquirir passagem em companhia diversa, dada a ausência de assistência das Recorrentes.

Pois bem. Em que pese as alegações das Recorrentes, verifico que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, na medida em que não demonstraram que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Outrossim, mesmo em eventual incidência de força maior, o que, porém, não se mostrou presente, com os documentos inclusos na exordial, não impugnados especificadamente pela Recorrente, verifica-se que, ao menos, poderiam ser os consumidores reacomodados em itinerário próximos, mantendo-se, assim, a almejada viagem.

Logo, não demonstrado a incidência de força maior ou mesmo que tenha atendido com prontidão às solicitações dos consumidores, inclusive ofertando-lhes reacomodação em itinerário próximo e de fato procedendo com a reacomodação, quando da resposta do Recorrido, resta por escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a frustração em ver por realizado o itinerário contratado, somado com o considerável atraso até a chegada ao seu destino final, são fatores que suplantam o mero aborrecimento, devendo a Recorrente indenizar os danos imateriais sofridos pela autora.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021